Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GASE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
2. A partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic.
3. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado.
5. Afasta-se a alegação de excesso de execução quando o percentual da GASE segue os parâmetros dispostos na Lei Distrital no 7.316/2023.
6. Recurso conhecido e não provido.